Tribunal: TJDFT
Processo: 0747384-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA EM FACE DE EX-COMPANHEIRA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Compete ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher o processamento de feito que visa apurar a ocorrência de crime de injúria praticado pelo ex-companheiro, notadamente quando proferidas em razão do término do relacionamento, como forma de retaliação.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo).